Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709813-80.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ARG PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARK STYLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. LOJISTA CONDÔMINO. CONSTRUÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO. NORMAS E EFICÁCIA DA CONVENÇÃO. INAFASTÁVEIS. TOLERÂNCIA. EDIFICAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. USO PRIVATIVO. SUPRESSIO. INAPLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRENTE. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Não se pode manter edificação desacompanhada de qualquer autorização específica pelo síndico ou em Assembleia que extrapola o uso precário e minimamente tolerável da área comum no local, conforme práticas no local, e que configura intuito de utilização da área comum como se privativa fosse, em caráter eminentemente individual, atendendo-se aos interesses privados de apenas um condômino em detrimento dos interesses da coletividade. 3. Não há que se falar na aplicação da teoria da supressio em relação jurídica condominial que afeta toda a coletividade no local, uma vez que inexiste qualquer impedimento à administração do Condomínio em exigir o cumprimento das normas previstas na Convenção, não sendo eventual omissão, inércia ou tolerância por certo decurso de tempo capaz de suprimir a eficácia e o caráter cogente dos direitos, obrigações e vedações previstos e que devem ser observados por todos os condôminos, tampouco gerar legítima expectativa de direito a amparar pretensão expressamente vedada, contra legem e/ou desacompanhada de prévia aprovação pelos demais condôminos. 4. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária, não podendo haver punição pelo exercício do direito de ação. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 113 e 187, ambos do Código Civil, porque, apesar de ser vedada pela convenção do condomínio, todos os lojistas utilizam as áreas comuns para instalar toldos, mesas, cadeiras e mercadorias. Acrescenta que, apesar de ser prática comum, apenas sua loja está sendo coagida a retirar as benfeitorias realizadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 187 do CCB. Isso porque o colegiado, como não foi provocado nesse sentido em sede de apelação, não fez nenhuma consideração acerca do aludido preceito. Assim, é viável reconhecer que referido dispositivo legal não foi objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Também não deve transitar a inconformidade relacionada com a defendida ofensa ao artigo 113 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 28726372 – Pág. 5, verbis: No caso, não passa despercebido que o próprio Condomínio autor declarou na petição inicial ser prática no local a utilização pelos lojistas de áreas comuns. Porém, afirmou expressamente que o objeto da demanda se limita propriamente à construção executada pela ré, em extensão à área privativa (id 27818943, p.2). Em relação à referida edificação, vislumbra-se das fotos juntadas à emenda à inicial (Id 27818957/27819863), tratar-se de estrutura nitidamente fechada, fixa, permanente, com instalação de vidros, TV, ar condicionado, piso, cadeiras e brinquedos infantis, situada em área comum logo em frente à entrada do centro clínico pertencente à ré, caracterizando, em princípio, uma sala de espera restrita aos clientes da clínica. Em cotejo com as fotos colacionadas ao feito pela própria ré (Id 27819916/27819926), verifica-se que a edificação objeto da demanda se distingue consideravelmente da utilização da área comum pelos demais lojistas condôminos, a qual defende ser tolerada pela administração do Condomínio, porquanto estas, por outro lado, se restringem à colocação de cadeiras, mesas e toldos, em caráter claramente mais precário, com manutenção de espaços abertos, permitindo-se a livre circulação de pessoas. Nesse quadro, ainda que se considere ter havido ocasional tolerância e permissão tácita do Condomínio quanto à utilização de espaços comuns pelos lojistas, constata-se que a edificação construída pela ré, desacompanhada de qualquer autorização específica pelo síndico ou em Assembleia, extrapola evidentemente o uso precário e minimamente tolerável da área comum no local, conforme práticas no local, porquanto configura o claro intuito de utilização da área comum como se privativa fosse, em caráter eminentemente individual, atendendo-se aos interesses privados de apenas 1 condômino em detrimento dos interesses da coletividade. Importa observar, também, que a edificação é relativamente recente, ante a notícia contida na inicial de que a obra ocorreu em maio de 2019, não tendo a ré quanto ao ponto comprovado que a construção é anterior e antiga. E em que pese o argumento da ré no sentido de que a administração do Condomínio perdeu o direito de reivindicar o uso e proteção da área comum em razão de tolerância na utilização pelos lojistas por longo período de tempo, tem-se que a eficácia da norma prevista na Convenção, bem como seu caráter coercitivo, se mantém íntegra. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar normas da convenção condominial e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015